Tribunal: TJPA
Processo: 0801955-76.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801955-76.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUA FIGUEIREDO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 148, § 4º DO CTB. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO LIMINAR REFORMADA.

I-
In casu
,

a autora foi impedida de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de uma infração cometida no período em que possuía licença provisória;

II-
O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação
;

III- A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

IV- A agravada
recebeu sua permissão para dirigir em 05.12.2012 e no dia 02.12.2013 cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar cinto de segurança, consoante ao AIT nº A30125184.

V-
A CNH definitiva da agravada foi expedida em 11.12.2013, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

VI-
Entre a data da autuação, ocorrida em 02.12.2013 e a data da negativa de renovação da CNH, ocorrida no ano de 2017, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição no caso.

VI- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
–
DETRAN/PA
, nos autos do Mandado de Segurança Processo nº 0014116-31.2017.8.14.0040, contra decisões interlocutórias (id 12644207) proferidas pelo MM
. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A decisão agravada foi julgada nos seguintes termos:

“(...)
Ante ao exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ a proceder a renovação da carteira nacional de habitação da impetrante.
(...)”

Inconformado com a decisão antecipatória proferida em favor da autora, o DETRAN-PA interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id 257381).

Em suas razões, o recorrente alega que não possui legitimidade passiva para integrar a lide, vez que a infração de trânsito fora lavrada pelo DMTU.

Diz, que não poderia conceder a renovação da Habilitação, pois a recorrida foi autuada com infração de trânsito de natureza grave, conduzir veículo sem cinto de segurança, no período em que ainda era permissionária.
Aduz ainda, o fato de que não há direito adquirido a agravada, após a concessão da habilitação definitiva.

Em decisão monocrática de minha relatoria, neguei o efeito suspensivo ao recurso. (id 291440).

Instada a se manifestar, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 530503).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Na pendência de questão preliminar, passo a análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da questão recursal gira em torno da discussão da regularidade ou não de decisão liminar concedida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que concedeu a autora/agravada direito a renovação da CNH.

Historiando os autos, verifica-se que o agravante requer a imediata reforma da decisão interlocutória, que concedeu a agravada direito a renovação da CNH. Para tanto, aduz que não poderia figurar no polo passivo da demanda, bem como a decisão interlocutória não poderia ser proferida, vez que a recorrida possui infração de natureza grave registrada em seu nome no período em que ainda era permissionária não possuindo direito adquirido a renovação mesmo após a concessão da habilitação definitiva.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que não procede tal alegação.

O Detran afirma não ter legitimidade para desconstituir os efeitos da infração aplicada por outro
órgão autuador, no caso dos autos o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Marabá - DMTU.

Entretanto, sendo o cerne da discussão a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva da autora/agravada, e sendo o Detran o Órgão responsável pela emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, entendo que não deve prosperar o argumento.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém
. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (grifos nossos).

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se correto ou não a medida liminar concedida pelo juízo de origem, quando concedeu a agravada direito em realizar os exames necessários a
renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrida ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia 02/12/2013, período em que em possuía sua carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, a autora, ao receber a sua CNH definitiva no dia 11/12/2013, foi habilitada para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há quase 04 (quatro) anos.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme anteriormente mencionado, verifica-se que a agravada recebeu sua permissão para dirigir em 05.12.2012 e no dia 02.12.2013 cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar cinto de segurança, consoante ao AIT nº A30125184.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva da agravada foi expedida em 11.12.2013, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

Na inicial, a agravada afirmou que não conseguiu renovar sua Carteira de Habilitação, em virtude da infração cometida ainda no período permissionário.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Nesses termos, constata-se que entre a data da autuação, ocorrida em 02.12.2013 e a data da negativa em renovar a CNH, ocorrida no ano de 2017, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição quinquenal.

Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que a agravada não possui condições para a expedição da habilitação definitiva, não havendo que se falar em direito adquirido conforme alegado na inicial.

Porquanto, no caso em vertente não vislumbro a presença do
fumus boni iuris
. Logo, não se enquadrando o pedido da tutela de urgência nos requisitos prescritos pelo art. 300 do CPC, motivo pelo qual não se sustenta a medida concedida pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo,
DANDO
-
LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a medida liminar tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários a concessão da medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo é legítimo para figurar no polo passivo o DETRAN/PA.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022